Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734842-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA NERI PAZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Indefiro o pedido da agravante-ré (id. 32222825), pois o prazo de 5 dias previsto no art. 101, § 2o, do CPC para a parte preparar o recurso, sob pena de não conhecimento, é peremptório, não admite dilação. Certifique a Secretaria a preclusão quanto ao despacho de id. 31145306 e depois retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora